Tribunal: TJDFT
Processo: 0722205-15.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NÃO ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS COM FINALIDADE DE CITAÇÃO DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA NA PESSOA DE SEU SÓCIO. CITAÇÃO POR EDITAL. NÃO CABIMENTO. MEDIDA EXCEPCIONAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A realização de todos os esforços necessários para localizar a empresa executada não pode prescindir da efetivação de diligências para localizar e citar a devedora na pessoa de seu sócio, conforme previsão do § 2o do art. 248 do CPC.
2. Diante da não realização de diligências com finalidade de citação da sociedade empresária na pessoa de seu sócio, impõe-se o reconhecimento da nulidade da implementação da medida excepcional de chamamento por edital.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.